Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700828-75.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOLANGE BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento da consulta por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg). O agravante sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, mas não obteve êxito nas medidas. Argumenta que após as tentativas infrutíferas é viável o uso de medidas excepcionais para satisfazer o crédito. Afirma que promoveu todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Transcreve julgados a favor da sua tese. Pede a reforma da decisão para que a consulta ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg) seja deferida. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal (id 80136074). Preparo recolhido (id 80139471). É o breve relatório. Decido. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens em nome da agravada por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A finalidade do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg) é de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.1 O referido sistema reúne em sua base de dados as seguintes informações segundo o Conselho Nacional de Justiça: 1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL). 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves;. 3. Armas – SINARM (Policia federal), SIGMA (Exercito), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma. O sistema foi criado para oferecer soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. O agravante formula requerimento de consulta ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg). Porém, não há qualquer prova da utilidade da medida, considerando a natureza do sistema e as buscas que foram realizadas nos autos até o momento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível o requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.2 É necessário que ele apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, em especial quando foram realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. A utilização indiscriminada e sem critérios objetivos das ferramentas de busca excepcional pode desvirtuar a finalidade dos recursos tecnológicos disponíveis à jurisdição, comprometendo os princípios da cooperação e da lealdade processual O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Fonte: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/ [2] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013.